Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE A TÍTULO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO DA MOTOCICLETA. APURAÇÃO REMETIDA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO. PROVA INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Relação jurídica que deve ser submetida à regra dos artigos 441 e seguintes do Código Civil, visto não se tratar de relação de consumo, mas de relação negocial entre particulares que não desenvolvem atividade de comercialização de veículos
2. Rescindido o contrato de compra e venda de motocicleta celebrado pelas partes, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, fica o réu obrigado ao ressarcimento dos valores pagos pela compradora, além do pagamento dos valores despendidos para o reparo do veículo.
3. Não havendo elemento de prova apto a demonstrar, de forma cabal, a quitação da integralidade das parcelas do financiamento da motocicleta adquirida pela autora, deve a apuração do quantum a ser restituído à adquirente, em virtude do desfazimento do negócio jurídico, ser remetido à liquidação de sentença.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.